Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-67.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-67.2019.8.14.0105

APELANTE: IZAILZA DA CONCEICAO MACIEL, EDIO CARLOS FERREIRA DE ABREU, JAKELINE SOARES DA SILVA, GESSICA SOARES DA SILVA, MARCELO DA CONCEICAO SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – DISPENSA DOS DIAS-MULTA – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
O pleito de absolvição não merece prosperar, visto que não existem dúvidas da ocorrência dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, haja vista que além da apreensão de droga, os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório;

2.

Verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do(a) agente à atividade criminosa;

3.
Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CPB, temos que resta prejudicado em razão da não aplicação do tráfico privilegiado, previsto n art. 33, §4º da Lei 11.343/06;

4.
A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis;

5.
A pena de multa é uma sanção pecuniária que deve ser aplicada cumulativamente e proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Uma vez que está prevista no referido tipo penal incriminador, em respeito ao princípio da legalidade, não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do sentenciado;

6.
Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos apelantes, hei por bem indeferir o pedido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

IZAILZA DA CONCEICAO MACIEL, EDIO CARLOS FERREIRA DE ABREU, JAKELINE SOARES DA SILVA, GESSICA SOARES DA SILVA E MARCELO DA CONCEICAO SILVEIRA,
por meio de advogados, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 15/05/2018, os denunciados, se associaram, de forma consciente e voluntária, com o fim de cometer, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas nesta cidade.

Transcorrida a instrução processual, foram condenados como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.200 dias-multa para ambos os apelantes.

Irresignado, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante
IZAILZA DA CONCEICAO MACIEL,
postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como substituição da pena por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante
EDIO CARLOS FERREIRA DE ABREU,
postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição nos termos do artigo 386, II, V e VII do CPP.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante
JAKELINE SOARES DA SILVA, GESSICA SOARES DA SILVA E MARCELO DA CONCEICAO SILVEIRA,
postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição nos termos do artigo 386, II, III, V, VI e VII do CPP. Subsidiariamente, a redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como substituição da pena por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO.

A materialidade do delito restou demonstrada pela Quebra de Sigilo de Dados e de Comunicações Telefônicas (ID 8064843 - Pág. 13/19), pelo Relatório de Transcrição (ID 8064843 - Pág. 25/32), pelo Auto Circunstanciado n° 05/2018 da Operação “Dinamite” (ID 8064843 - Pág. 33/41; 8064844 - Pág. 1/10), pelo Auto Circunstanciado n° 10/2018 da Operação “Dinamite” (ID 8064844 - Pág. 23/39; 8064845 - Pág. 1/7), pelo Relatório de Missão (ID 8064845 - Pág. 36/48), pela Medida Cautelar (8064845 - Pág. 49/65; 8064846 - Pág. 1/39), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8064849 - Pág. 48), que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em “pedra de oxi”, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, pesando no total de 6,805g.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas conforme depoimentos testemunhais.

No tocante à autoria delitiva da apelante
IZAILZA DA CONCEIÇÃO SOARES
, podemos observar que esta restou comprovada por meio do ID 8065241 dos autos em epígrafes relativas à quebra de sigilo telefônico, onde se demonstra que esta entrava em contato com Maxwheverton para a venda de entorpecentes.

Além disso, temos, ainda o depoimento da testemunha Denira Queiroz da Silva, in verbis (ID 8064848):

“(...) que uma pessoa chamada de Iza, vende droga para Magaiver; que Iza mora na Transjutaí, em uma casa de alvenaria, bem simples, em uma rua que é uma ladeira;(...)”

Corroborando com a testemunha, a conduta da presente apelante também é relatada no depoimento do apelante Édio Carlos Ferreira de Abreu (ID 8064848):

“(...) QUE o declarante é conhecido como Edy Capoeira; que, atualmente, o declarante estava em um centro de reabilitação situado em São Miguel; que, com o fim de auxiliar a investigação, o declarante se compromete a relatar tudo o que sabe sobre a rede criminosa que atuava na cidade; que, embora não tenham sido flagrados portando entorpecente, o declarante assegura que José Mendonça da Costa, conhecido pelo vulgo Coroa, Luiz Carlos Soares da Costa, conhecido pelo vulgo "Luiz Magrinho", Maxwherweton de Souza Soares, vulgo Magaiver, Genilson, conhecido vulgo "Gene, Francisco Geandson Barroso de Sousa, vulgo Goduxo, Francisco das Chagas Cruz, conhecido pelo vulgo Brasil, Milena dos Santos Almeida, Elias Queiroz Moreira, Adelson Santiago Maciel, conhecido pelo vulgo Moura, Alessandro da Costa Souza, conhecido pelo vulgo Bob ou Bem 10, Hernandes de Souza Bezerra, Jakeline Soares da Silva, Marcelo da Conceição Silveira, Géssica, Maria Audinéia da Costa Araújo, Raimundo Nonato da Costa Araújo, conhecido pelo vulgo Ramon, Osiel Alves da Silva, conhecido pelo vulgo "Pecui", Paulinho Preto, "Silvio", todos são envolvidos com a criminalidade local; (...) que, inclusive, o declarante era o responsável por levar a droga do Magaiver para outros traficantes, como Iza, conhecida pelo vulgo "Arara", residente na Nova Inácea; que o declarante também levava para o traficante Elias, residente no Laranjal; que levava também para Brasil e Milena venderem no Arapiranga; que vez por outra o declarante levava drogas para Jakeline, Marcelo e Géssica venderem em Santana do Capim; que o normal eram que eles viessem buscar droga(...)”

Quanto à autoria delitiva do apelante Edio Carlos Ferreira de Abreu, temos que esta está demonstrada por meio das interceptações contidas nos ID’s (ID 8064843, 8064843, 8064843, 8064843), onde se demonstra que EDIO era quem entregava a droga a mando de Maxwheverton sendo que no ID 8064844, restou demonstrado, ainda, que o referido acusado deve certa quantia a Maxwheverton oriundo da venda de drogas, bem como que é usuário, o que acarretou seu afastamento temporário da comercialização de entorpecentes.

Ratificando o acima destacado, temos o depoimento do próprio apelante ID 8064848:

“(...) QUE o declarante é conhecido como Edy Capoeira; que, atualmente, o declarante estava em um centro de reabilitação situado em São Miguel; que, com o fim de auxiliar a investigação, o declarante se compromete a relatar tudo o que sabe sobre a rede criminosa que atuava na cidade; que, embora não tenham sido flagrados portando entorpecente, o declarante assegura que José Mendonça da Costa, conhecido pelo vulgo Coroa, Luiz Carlos Soares da Costa, conhecido pelo vulgo "Luiz Magrinho", Maxwherweton de Souza Soares, vulgo Magaiver, Genilson, conhecido vulgo "Gene, Francisco Geandson Barroso de Sousa, vulgo Goduxo, Francisco das Chagas Cruz, conhecido pelo vulgo Brasil, Milena dos Santos Almeida, Elias Queiroz Moreira, Adelson Santiago Maciel, conhecido pelo vulgo Moura, Alessandro da Costa Souza, conhecido pelo vulgo Bob ou Bem 10, Hernandes de Souza Bezerra, Jakeline Soares da Silva, Marcelo da Conceição Silveira, Géssica, Maria Audinéia da Costa Araújo, Raimundo Nonato da Costa Araújo, conhecido pelo vulgo Ramon, Osiel Alves da Silva, conhecido pelo vulgo "Pecui", Paulinho Preto, "Silvio", todos são envolvidos com a criminalidade local; (...) que, inclusive, o declarante era o responsável por levar a droga do Magaiver para outros traficantes, como Iza, conhecida pelo vulgo "Arara", residente na Nova Inácea; que o declarante também levava para o traficante Elias, residente no Laranjal; que levava também para Brasil e Milena venderem no Arapiranga; que vez por outra o declarante levava drogas para Jakeline, Marcelo e Géssica venderem em Santana do Capim; que o normal eram que eles viessem buscar droga (...)”

Quanto a autoria a respeito dos apelantes Jakeline Soares da Silva e Seu Marido Marcelo da Conceição Silveira, podemos verificar por meio dos depoimentos da testemunha Denira Queiroz:

“(...) que Magaiver repassa droga para Santana do Capim; que, nessa cidade, ele repassa droga uma mulher chamada Jaqueline; que a declarante sabe dizer que o marido de Jaqueline, chamado Marcelo, vende também droga; que a casa de Jaqueline fica na frente ao campo de futebol de Santana; que o campo fica perto de um cemitério (...);”

No mesmo sentido foi o depoimento do apelante Édio, o qual afirmou que todos são envolvidos com a criminalidade local.

Quanto a apelante Géssica Soares da Silva, pode ser verificada no (ID 8065241) do IPL, onde se extrai o vínculo de Géssica Silva com o traficante Maxwheverton, bem como seu vínculo com o já condenado e atualmente custodiado no CTM III, Alessandro Costa, vulgo “Bob”. Além do mais, sua conduta também é relatada no depoimento do apelante Édio Carlos Ferreira De Abreu.

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar, visto que não existem dúvidas da ocorrência dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, haja vista que além da apreensão de droga, os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IZAILZA DA CONCEICAO MACIEL, JAKELINE SOARES DA SILVA, GESSICA SOARES DA SILVA E MARCELO DA CONCEICAO SILVEIRA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as defesas dos apelantes Izailza da Conceição Maciel, Jakeline Soares da Silva, Géssica Soares da Silva e Marcelo da Conceição Silveira requereram a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em 2/3, por serem os apelantes primários, de bons antecedentes, não integrarem organização criminosa nem se dedicarem a atividade ilícita.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do(a) agente à atividade criminosa.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que os acusados se dedicavam a atividades criminosas.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CPB, temos que resta prejudicado em razão da não aplicação do tráfico privilegiado, previsto n art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DOS APELANTES: IZAILZA DA CONCEICAO MACIEL, JAKELINE SOARES DA SILVA, GESSICA SOARES DA SILVA E MARCELO DA CONCEICAO SILVEIRA.

Da análise da sentença, verifica-se que na dosimetria da pena relativa ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, foram valoradas como negativas duas circunstâncias judiciais (conduta social e circunstâncias do crime), motivos pela qual a pena base não foi fixada no mínimo legal. Verifica-se que a pena base foi fixada em 07 anos de reclusão e que as circunstâncias foram devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, verifica-se que na primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas como negativas duas circunstâncias judiciais (conduta social e circunstância do crime) e, também, de forma correta fixada a pena base em 05 anos de reclusão.

Diante disso, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente no médio legal estabelecido para os referidos delitos.

Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Desse modo a fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

INAPLICABILIDADE DA DISPENSA DOS DIAS-MULTA.

A pena de multa é uma sanção pecuniária que deve ser aplicada cumulativamente e proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Uma vez que está prevista no referido tipo penal incriminador, em respeito ao princípio da legalidade, não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do sentenciado.

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Requer os apelantes Jakeline Soares da Silva, Géssica Soares da Silva E Marcelo da Conceição Silveira a gratuidade judiciária, tendo em vista serem hipossuficientes, não podendo arcar com as custas processuais.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira dos apelantes, hei por bem indeferir o pedido.

Vale ressaltar, inclusive, que, também em sede de razões recursais, os apelantes são patrocinados por advogado particular constituído.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024